Tribunal: TJMT
Processo: 1017610-83.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
RAI no. 1017610.83.2020.811.0000
Vistos, etc.
Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS e SEGURADORA LIDER, contra decisão proferida nos autos da ação de revisão e complementação da indenização do seguro DPVAT no 1010011-21.2019.8.11.0003, em tramite na 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, movida por NILVAN DOS SANTOS OLIVEIRA, que determinou a inversão do ônus da prova em razão da hipossuficiência técnica da parte autora, informando que os honorários deverão ser adiantados pela agravante.
As agravantes afirmam que a decisão merece reforma, pois compete à parte autora, ora agravada, comprovar que preenche os requisitos necessários ao recebimento do seguro obrigatório DPVAT, nos termos da lei no 6.194/74. Todavia, se a parte autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita, incumbe ao estado a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, haja vista que a agravante não pleiteou tal prova.
Argumenta que a parte agravada não cumpriu com a determinação legal e muito menos com o ônus previsto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
Requer seja conhecido e provido o presente recurso de agravo e provido para o fim de: conceder a suspensão dos efeitos da decisão interlocutória proferida, em especial no que diz respeito ao pagamento imediato dos honorários periciais; no mérito, seja reformada a decisão proferida, de maneira a desobrigar definitivamente a seguradora de pagar valores a título de honorários periciais, tendo em vista que não é possível a inversão do ônus da prova, pois não restou comprovada impossibilidade ou excessiva dificuldade na obtenção de prova. Alternativamente, considerando-se que o Agravado não juntou qualquer laudo pericial com a inicial, incumbência que lhe cabia nos termos do artigo 373 do CPC, bem como pelo fato da Agravante não ter pleiteado a prova pericial, seja determinado que o ônus do custeio é da parte autora, nos termos do artigo 95 do CPC, e, em sendo beneficiário da justiça gratuita, que o custo deve ser suportado pelo Estado.
É o relatório.
DECIDO.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Por sua vez, para a concessão do efeito ativo pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. ”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem,
Pelos argumentos expendidos na peça inaugural, tenho que o caso comporta o efeito suspensivo pretendido, uma vez que são, a priori, consistentes.
Assim, afigura-se prudente, a despeito da decisão em análise, sem emissão, por ora, de juízo sobre o mérito do recurso, o deferimento do efeito suspensivo, por que luta a parte agravante.
Pelo exposto, DEFIRO A LIMINAR para conceder o efeito suspensivo, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Comunique-se o Juízo de primeira instância sobre esta decisão, facultando-lhe prestar as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá,
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator